Tribunal: TJMT
Processo: 1016545-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016545-53.2020.8.11.0000
Impetrante: Arthur Teruo Arakaki
Paciente: Júnior Alves Faria
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Arthur Teruo Arakaki em favor de Júnior Alves Faria, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente no dia 2.4.2020 pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, caput, do Estatuto Penal (autos de n. 1000589-31.2020.8.11.0021).
Aduz que posteriormente esta colenda câmara criminal no habeas corpus n. 1008239-95/2020 concedeu a liberdade ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão, especialmente de não entrar em contato com as consorciadas vítimas bem como prestar contas de suas atividades e responder aos chamados do juízo.
O signatário da prefacial ressalta que fez diligência na delegacia da comarca de Água Boa e obteve cópia do inquérito policial n. 14/2020, e que era desconhecido pelo paciente.
Afirma que o pedido de prisão preventiva formulada pela autoridade policial “não demonstra quais foram as condutas praticadas pelo acusado e mistura um monte de coisas sem qualquer lastro” (página 11).
Acrescenta, que o juízo singular novamente determinou a segregação preventiva de forma totalmente abstrata, “sem sequer discriminar qual foi sua conduta e necessidade de prisão preventiva” (página 5).
Sustenta, no entanto, a ausência de justa causa para continuidade da persecução criminal, uma vez que não há nos autos nenhuma prova ou indicativo mínimo de autoria delitiva em relação ao paciente, uma vez que não existe representação criminal por parte das supostas vítimas.
Destaca que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tais como: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
Ademais, argumenta que o paciente não pretende se furtar à suas responsabilidades, tanto é que na data de 24.6.2020 protocolou petição contendo elementos favoráveis ao paciente e documentos que deveriam ser apreciados conjuntamente com o pedido de prisão preventiva. E que efetuou protocolo normal com petição direcionada no Processo Judiciário Eletrônico (PJe) gerando o processo n. 1001281-30/2020, noticiando que as vítimas insatisfeitas com a cota do consórcio foram devidamente ressarcidas, e que nominou todos os consorciados que não poderia atender; e quando eles entravam em contato com o escritório para saber de suas cotas de consórcio repassava o telefone para a administradora em virtude de ordem judicial.
Por fim, salienta que a petição inominada continua, até a presente data, conclusa para apreciação.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao beneficiário, com a expedição do necessário alvará de soltura em seu favor.
No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (páginas 4-15).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese esta não verificada no caso em espeque.
Após análise superficial, própria desta fase de cognição sumária, entendo que não se mostra viável a concessão da liminar ora pleiteada, uma vez que não se constata, de plano, a ilegalidade do ato emanado pela autoridade apontada como coatora, mormente porque não foi acostada nos autos a cópia da documentação pertinente capaz de comprovar o alegado, especialmente a decisão que redecretou a prisão preventiva.
Por esse motivo, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo processante, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, bem como cópia da decisão que redecretou a prisão cautelar do paciente; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator